Tribunal: TJBA
Processo: 0029738-50.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029738-50.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA MERCES LEAL, IEDA COELHO MIDLEJ, ANTONIO FERREIRA LEAL, RAILDA MERCES LEAL, JOAO DE DEUS BARBOSA, MILLA CERQUEIRA MENEZES, ULISSES GOMES ARAUJO, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: ROMESA PLANTACOES E COMERCIO DE CAFE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUVENCIO DE SOUZA LADEIA FILHO, LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE, THIAGO CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA MERCES LEAL, JOAO DE DEUS BARBOSA, ROSY MERCIA DE SOUZA GUIMARAES, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE CONTRÁRIA À REDAÇÃO LEGAL E AOS PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelos réus apelados ROMESA PLANTAÇÕES E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. e MARCELLO STRIDE contra acórdão que não proveu o recurso do autor em ação indenizatória. Ambos os embargantes alegam omissão no julgado quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência em virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente. Requerem a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de omissão no acórdão por ausência de condenação em honorários de sucumbência, mesmo sem recurso anterior das partes nesse sentido; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo executivo por prescrição intercorrente após a vigência da Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo admissível sua utilização para inovar no recurso.

2. Inexiste omissão no acórdão quanto aos honorários advocatícios, pois não houve devolução da matéria ao Tribunal por ausência de recurso próprio dos embargantes contra a sentença que extinguiu o feito sem condenação.

3. A jurisprudência do STJ veda expressamente a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública.

4. A sentença foi proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC, estabelecendo a extinção da execução por prescrição intercorrente sem ônus às partes, inclusive sem fixação de honorários advocatícios.

5. Mesmo que ultrapassado o óbice da inovação recursal, a tese dos embargantes é contrária à jurisprudência consolidada do STJ, que considera indevida a imposição de ônus sucumbenciais nas hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida após 26/08/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É incabível a fixação de honorários de sucumbência quando a execução é extinta por prescrição intercorrente após a vigência da Lei nº 14.195/2021.

2. Não se configura omissão em acórdão quando a matéria não foi objeto de devolução por recurso específico.

3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.075.761, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09/10/2023; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11/02/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no MS 27.616/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, DJe 09/12/2021; TJ-BA, ED 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Guimarães, DJe 10/02/2021; TJ-SP, EMBDECCV 1113827-65.2020.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 20/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0029738-50.2002.8.05.0001
, em que figuram como embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargantes ROMESA PLANTACOES E COMERCIO DE CAFE LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03